Tribunal: TJMT
Processo: 1015166-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015166-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), ELINALDO SILVA GONCALVES - CPF: 831.766.321-34 (AGRAVANTE), EDIVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 109.307.281-49 (AGRAVADO), ELIAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 046.230.621-63 (AGRAVADO), NELY GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 284.451.391-34 (AGRAVADO), NOELLY GONCALVES DA SILVA - CPF: 034.685.971-93 (AGRAVADO), NOEMI GONCALVES DA SILVA - CPF: 074.215.111-56 (AGRAVADO), EVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 038.407.881-88 (AGRAVADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Nulidade Da Decisão De Saneamento. Ausência De Delimitação Dos Pontos Controvertidos E Distribuição Do Ônus Da Prova.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que não delimitou pontos controvertidos, não distribuiu o ônus da prova e designou audiência de instrução sem análise das preliminares.

2.
Ação de cobrança fundada em suposta parceria pecuária informal, com controvérsia sobre a destinação de 29 cabeças de gado e legitimidade do autor.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a nulidade da decisão de saneamento por inobservância do art. 357 do CPC; e (
ii
) a possibilidade de conhecimento do agravo com base na taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

4. Aplicação da teoria da taxatividade mitigada (Temas 988 e 998 do STJ), diante do risco de inutilidade do julgamento pela via da apelação.

5. A decisão saneadora genérica, sem delimitar controvérsias ou distribuir o ônus probatório, compromete o contraditório e pode acarretar nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
É nula a decisão de saneamento que não enfrenta preliminares, não delimita pontos controvertidos nem distribui o ônus da prova, por violar o art. 357 do CPC."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 357, 373.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Temas 988 e 998.

R E L A T Ó R I O

A
GRAV
O
DE INSTRUMENTO
N
.
o

1015166-04
.20
2
5
.8.11.00
00

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Recurso
de Agravo de Instrumento interposto por
Elinaldo
Silva Gonçalves

em virtude da
decisão proferida na Ação de Cobrança n. 1001424-69.2022.8.11.0014
manejada por
Elias Gonçalves da Silva e Outros
(herdeiros do falecido
Edivaldo Gonçalves da Silva
)
,
em
tr
â
mit
e
na 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
, que

proferiu decisão de saneamento e organização do processo, de forma genérica
.

A causa originária versa sobre contrato de “parceria em dobra”, prática comum no meio pecuário
.

O agravante sustent
ou
que o
J
uízo d
a primeira instância
determinou o bloqueio de valores de suas contas bancárias
no início da fase processual, e que tal
medida
foi
objeto
de insurgência perante este Tribunal, ocasião em que foi determinada a imediata liberação
.

Inobstante isso, disse que
o
juiz
singular
teria
deix
ad
o de d
ar cumprimento à decisão desta Corte
, o que configura
ria
irregularidade grave
,
segundo o recorrente
.

Em sede preliminar, invoc
ou
a ilegitimidade passiva de
Elias Gonçalves da Silva
, ao argumento de que a procuração que lhe confere poderes foi lavrada em momento posterior à celebração do contrato
verbal com a pessoa falecida
, circunstância que imped
iria
o exercício da pretensão
,
em nome próprio, à luz do art. 18 do Código de Processo Civil.

Sustent
ou
a ocorrência de nulidade processual em
virtude
da
falta
de
sua
intimação após a habilitação de novos herdeiros
do falecido
Edivaldo Gonçalves da Silva
, o que afrontaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.

Outra irregularidade apontada
se
refere à
falta
de fixação dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus probatório n
a

decisão de
sanea
mento e organização
do
processo
, em flagrante violação ao disposto no art. 357 do CPC.

Forte nesses argumentos
, pugn
ou
pela decretação de nulidade da decisão que designou audiência de instrução, com
ordem

de que fosse proferido
novo despacho saneador,
delimitando as questões essenciais
com

a
reparti
ção
da carga probatória
, de forma adequada
.

O efeito suspensivo
foi deferid
o
no ID
295891535.

Contrarrazões apresentadas no ID 295530375.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025